Tribunal: TJPA
Processo: 0014387-40.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014387-40.2018.8.14.0061

APELANTE: MARCOS ADRIANO SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, CP). CORRUPÇÃO DE MENORES. INSURGÊNCIA DEFENSIVA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUE JUSTIFICA O DECOTE DA EXASPERAÇÃO DO VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”. REDIMENSIONAMENTO IMPERATIVO. PENA-MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE, POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 70 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARCOS ADRIANO SILVA DE SOUZA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena definitiva de
13 (treze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, por infringência ao Art. 157, § 2º, II, e §2º-A, II, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70, do Código Penal (Num. 5748372 - Pág. 1/7).

As razões da apelação voltam-se para a reforma da dosimetria, pugnando pela fixação da pena em mínimo legal, ou, subsidiariamente, que seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância (art. 59, CP) negativa a ser considerada,
Num. 5748401 - Pág. 1/7.

Em Contrarrazões,
Num. 5748405 - Pág. 1/3
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do apelo,
Num. 6488306 - Pág. 1/6.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2. MÉRITO

2.1. REVISÃO DA PENA

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e §2º-A, II do CP, c/c art. 244-B da Lei 8069/90
.

O réu interpôs recurso de Apelação por entender que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, pugnando pela pena mínima e, subsidiariamente, pela incidência da fração de 1/6 (um sexto), na exasperação da pena-base, alegando que a elevação da pena, na primeira fase teria sido desproporcional
.

Pois bem.

Segundo a Denúncia,

Num. 5748298 - Pág. 1/3, que “
nos dias 20 e 21 de novembro de 2018, em diversos bairros do município de Tucuruí, o denunciado MARCOS ADRIANO, na companhia do adolescente GENILDO SOUZA DOS SANTOS, subtraiu para si, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, bens pertencentes as vítimas CARMELINO RODRIGUES DA SILVA, FRANCINETE DOS SANTOS MIRANDA, IOZETE CARVALHO DA SILVA e FELIPE DA SILVA ZOUSA. No dia 20/11/2018, por volta das 19h45min., nas proximidades da Rua Amazonas, a vítima FRANCINETE DOS SANTOS foi abordada pelos dois elementos, devidamente reconhecidos, estando o adolescente na garupa da moto empregando a arma de fogo, qual utilizou para lhe ameaçar e agredir com uma coronhada, após subtrair o seu aparelho celular e o de seu filho, de apenas 13 anos de idade. No dia 21/11/2018, por volta das 10h00min., as vítimas CARMELINO RODRIGUES, IOZETE CARVALHO e seu filho FELIPE DA SILVA foram abordados e, após mesmo modus operandi, tiveram seus aparelhos telefônicos subtraídos. A Polícia Civil, ciente das informações de que diversos crimes de roubo estavam sendo praticados por um moto-taxista na cidade de Tucuruí, havendo circulação em mídias sociais de vídeos de câmeras de segurança registrando a ação criminosa, localizou a Sra. JUCILENE, que procurou a Delegacia e afirmou ter alugado sua motocicleta, colete e ponto de moto-taxi à MARCOS ADRIANO, indicando o endereço de sua residência.
”.

O apelante foi condenado nos termos da Denúncia, como incurso nas penas do art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, do CP, e art. 244-B do ECA.

Os autos revelam que foram subtraídos patrimônios de 05 (cinco) vitimas, em dois contextos fáticos distintos (vítimas Francinete e sua filha, no dia 20/11/2018; e vítimas Carmelino, Iozete e seu filho Felipe, no dia 21/11/2018).

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade dos delitos restou comprovada pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa, Num. 5748290 - Pág. 12, Boletim de Ocorrência, Num. 5748290 - Pág. 16/17 e Num. 5748291 - Pág. 11/12, Certidão de Nascimento do Menor,

Num. 5748291 - Pág. 3, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, Num. 5748291 - Pág. 8/10, Inquérito Lavrado por Flagrante, Num. 5748293 - Pág. 1, Relatório da Polícia Civil, Num. 5748295 - Pág. 20, e depoimentos colhidos na fase instrutoria, Num. 5748304 - Pág. 1/3, Num. 5748308 - Pág. 1⁄2, Num. 5748310 - Pág. 1/3 (interrogatório do réu), Num. 5748368 - Pág. 19/20, Mídia em vídeo, Num. 5748373 - Pág. 1/Num. 5748376 - Pág. 1.

A autoria, tanto em relação aos delitos de roubo, quanto de corrupção de menor é
inconteste,
pois, em que pese a confissão do acusado apenas em relação ao crime ocorrido no dia 20.11.20218, este não se desincumbiu do ônus do art. 156 do Código de Processo Penal, o que, somado aos elementos de prova constantes nos autos, redundam na autoria delitiva em desfavor deste.

Segundo a Súmula 500 do STJ,

a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal,

bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico, vislumbrado nos autos
a partir da
certidão de nascimento do comparsa menor,
Num. 5748291 - Pág. 3
.

Os delitos de roubo se consumaram com a inversão da
res furtiva
e emprego de grave ameaça (arma de fogo), nos termos da Súmula 582, do STJ.

Restou constatado, nos autos, o emprego de arma de fogo e a atuação em concurso de pessoas, através das mídias juntadas aos autos, depoimentos das vítimas e testemunhas, e confissão parcial do réu.

Ressalto o entendimento pacificado de que, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato. Leading cases: STF, HC 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção.

Não vislumbro indícios de ilegalidade nos procedimentos realizados nos autos a ensejar nulidade processual, seja na fase inquisitorial, seja na fase instrutória.

Diante do exposto e, na ausência de insurgência do apelante, mantenho o decreto condenatório na forma do art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, do CP, e art. 244-B do ECA, e passo à dosimetria da pena.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

2.2. DELITO DE ROUBO

O delito de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa”

Na análise das circunstâncias judiciais, o Juiz
A Quo
considerou os vetores “culpabilidade” e “circunstâncias do crime” como negativos, imputando ao acusado a pena-base de 7 (sete) anos e reclusão, e 100 (cem) dias-multa, para cada crime, entendendo pela similitude de circunstâncias.

Data máxima vênia
, entendo que a dosimetria merece reparos.

De fato, existe identidade de conduta em relação à prática delitiva ocorrida no dia 20 e 21 e novembro de 2018, sendo admissível utilizar-se da mesma análise de circunstâncias judiciais.

No tocante à “culpabilidade”, o Magistrado deslocou a majorante do §2º, II, do art. 157 do Código Penal, concurso de agentes, para a primeira fase, o que é plenamente aceitável em nosso ordenamento jurídico (STJ - AgRg no AREsp: 2113232 TO 2022/0118666-0, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2022).

Em relação ao vetor “circunstâncias do crime”, entendo merecer reparo visto que a fundamentação ofertada na origem, não se apresentou idônea. Não é crível exasperar a pena em razão de utilizar-se de moto emprestada, bem como justificá-la face possível mácula à categoria profissional.

Apesar da modificação realizada na análise das circunstâncias judiciais, verifica-se a presença de um vetor desfavorável (culpabilidade), que autoriza que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, em total observância da Súmula nº 23 do TJPA.

Quanto a fração aplicada para efetuar a exasperação da pena-base, esclareço que a jurisprudência do STJ sedimentou no sentido de que:

"(...)
III – Quantum de aumento da pena-base. Saliente-se que “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réuà adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). In casu, o aumento da pena-base em 02 (anos) está devidamente fundamentado e mostra-se proporcional à reprovabilidade e à intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis
.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 700.540/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Sobre o limite para a exasperação inicial, o STJ ementou:

A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para uma circunstância judicial negativada não se afigura desproporcional. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023

Logo, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, redimensiono a pena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Sem agravantes na segunda fase.

Mantenho o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do CPB) realizada pelo juízo
a quo
, em face das declarações prestadas perante autoridade policial, Num. 5748291 - Pág. 1, devendo ser mantida a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), passando a sanção provisória para 4 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na hipótese, inexistem causas de diminuição de pena, sendo correta a incidência da fração de 2/3 (dois terços), em razão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (§2º-A, I, do art. 157, CP), culminando na sanção de 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Conforme sobredito, foram praticados 2 crimes da mesma espécie, em continuidade delitiva,
em dois contextos fáticos distintos (vítimas Francinete e sua filha, no dia 20/11/2018; e vítimas Carmelino, Iozete e seu filho Felipe, no dia 21/11/2018).

Cediço que o crime continuado é aquele no qual o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, os quais, pelas semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução, podem ser tidos como continuação dos outros (art. 71, do CP), sendo certo que o
modus operandi
, em tais delitos, deve ser o mesmo, sendo necessária a homogeneidade das condutas.

De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas na origem, o primeiro delito de roubo foi cometido no dia 20/11/2018, às 19h:45m, e segundo, no dia 21, às 10h, na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

Nos termos da jurisprudência do STJ, e ainda que não se trate de diretriz legal, "
em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
"
(REsp n. 1.699.051/RS , Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017).

Assim, impõe-se a retificação da majoração, na fração de 1/6 (um sexto), consolidando-se a pena total e definitiva, em relação aos delitos de roubo, em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 32 (trinta e dois) dias-multa.

2.3. CORRUPÇÃO DE MENOR

O delito de corrupção de menor está previsto no artigo 244-B da Lei 8069/90:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Em relação ao crime em questão, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como agravante, atenuantes, causa de aumento ou diminuição da pena, ensejando a pena definitiva em seu mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão, expurgando a pena de multa cominada, em razão da inexistência de previsão legal.

Há concurso formal entre os delitos de roubo e de corrupção de menores na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a corrupção de menores em razão da prática do delito patrimonial. Precedentes STJ - AgRg no HC n. 550.671/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020.

Diante do exposto, em razão do art. 70 do Código Penal, a partir das retificações abalizadas, redimensiono a pena de MARCOS ADRIANO SILVA DE SOUZA e a torno definitiva em 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, na forma do art. 33, §2º, “a” do Código Penal, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente na época do fato.

eventual detração devera ser realizada pelo Juízo de Execução Penal.

Mantidos os demais consectários da sentença condenatória.

4. DISPOSITIVO

CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena definitiva de MARCOS ADRIANO SILVA DE SOUZA para 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, na forma do art. 33, §2º, “a” do Código Penal, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente na época do fato.

E O VOTO.

Belém, 08/02/2024